Tribunal: TJSP
Processo: 1061381-37.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
r produzido pelo próprio perito que não foi considerado na sentença.
JUROS MORATÓRIOS. Em princípio, não devem incidir, na medida em que, a priori, o valor total da indenização já está depositado nos autos, e ainda não houve imissão na posse. Eventualmente, incidência na forma do art. 15-B do DL no 3.365/41, e tendo por base de cálculo a diferença entre o valor levantado pelos desapropriados quando da imissão e o valor total devido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Parâmetros estipulados conjuntamente pelo art. 27, § 1o, do DL no 3.365/41 e art. 85, § 2o, do CPC. Manutenção em 3% da diferença entre a oferta e a indenização fixada.
HONORÁRIOS ASSISTENTE TÉCNICO. Manutenção da condenação do Município em relação aos honorários do assistente técnico do réu, fixados em 2/3 dos honorários periciais. Inteligência do art. 84 do CPC e precedentes desta Corte.
RECURSO PROVIDO EM MÍNIMA PARTE, COM DETERMINAÇÃO SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS.
(TJSP; Apelação Cível 1061381-37.2017.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 15/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/03/2022

Data de publicação:

15/03/2022

Ementa:
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
VALOR INDENIZATÓRIO. Inconformismo do Município-desapropriante em relação ao valor indicado no laudo pericial, que veio a ser acolhido na sentença. Pretensão de que seja considerado o valor indicado no laudo de seu assistente técnico. Pretensão improcedente, em maior parte. Prevalência do laudo pericial, produzido por profissional imparcial, e

Ementa:
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
VALOR INDENIZATÓRIO. Inconformismo do Município-desapropriante em relação ao valor indicado no laudo pericial, que veio a ser acolhido na sentença. Pretensão de que seja considerado o valor indicado no laudo de seu assistente técnico. Pretensão improcedente, em maior parte. Prevalência do laudo pericial, produzido por profissional imparcial, e que se revela escorreito e consistente. Inexistência de irregularidade por considerar tanto normas do IBAPE como do CAJUFA. Inexistência de caráter vinculante das normas CAJUFA. Método evolutivo c/c método comparativo para avaliação do terreno bem justificado no caso concreto. Inexistência de desvalorização por motivo de APP, ao contrário do que sustenta o Município. Inexistência nos autos de demonstração de erro nos parâmetros adotados pela expert, inclusive no que toca à avaliação das benfeitorias. Pretensão do apelante procedente, no entanto, no que se refere à metragem a ser considerada. Laudo complementar produzido pelo próprio perito que não foi considerado na sentença.
JUROS MORATÓRIOS. Em princípio, não devem incidir, na medida em que, a priori, o valor total da indenização já está depositado nos autos, e ainda não houve imissão na posse. Eventualmente, incidência na forma do art. 15-B do DL no 3.365/41, e tendo por base de cálculo a diferença entre o valor levantado pelos desapropriados quando da imissão e o valor total devido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Parâmetros estipulados conjuntamente pelo art. 27, § 1o, do DL no 3.365/41 e art. 85, § 2o, do CPC. Manutenção em 3% da diferença entre a oferta e a indenização fixada.
HONORÁRIOS ASSISTENTE TÉCNICO. Manutenção da condenação do Município em relação aos honorários do assistente técnico do réu, fixados em 2/3 dos honorários periciais. Inteligência do art. 84 do CPC e precedentes desta Corte.
RECURSO PROVIDO EM MÍNIMA PARTE, COM DETERMINAÇÃO SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS.